Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707119-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALBERTO DA SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor do paciente ALBERTO DA SILVA FERREIRA. Em linhas gerais, o impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante, e, por ocasião da apreciação do auto de prisão em flagrante pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, houve ilegalidade, pois apesar de a Defesa e o representante do Ministério Público terem pedido a liberdade provisória do paciente, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, malferindo o artigo 311 do Código de Processo Penal, bem como o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Nesse sentido, aponta que em face da redação do mencionado dispositivo legal, só caberia a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, ou representação da autoridade policial, sendo vedada a prisão preventiva de ofício. Fundamenta que não há qualquer impedimento à concessão da liberdade provisória, pois a Lei no 12.403/2011 reforçou que a decretação da preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, sendo que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da custódia preventivas são mais indicadas ao paciente. Discorre que atualmente o paciente reside em endereço diverso e distante do da vítima (ele em Sobradinho/DF e ela no Paranoá/DF), sendo ele autuado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e injúria, e em caso de condenação possivelmente irá cumprir a pena em regime diverso do fechado, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão. Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão preventiva de ofício e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, com a fixação das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de situação relacionada a suposta violência doméstica. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 56159651, fls. 2/4): "(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao (à)(s) autuado (a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está prevista uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP), ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Na hipótese em tela, presentes ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também a sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Verifico que nos últimos dez meses, esta é a quarta vez em que o autuado se envolve em ocorrência de violência doméstica, conforme ID 187705044 – pág. 1, e sempre pelos delitos de injúria e ameaça. Ademais, o delito objeto deste procedimento foi cometido com grave ameaça e uso de arma branca, uma faca, devidamente apreendida no ID 187705045 – Pág. 1. Com efeito, o custodiado é reincidente em delito praticado no âmbito doméstico, dada a condenação definitiva nos autos do processo n. 2017.06.1.007742-7 ( ID 187705789 – Pág. 6). Recentemente, em 5.2.2024, foi condenado pelo crime de ameaça nos autos n. 0706889-36 (ID 187705789 – Pág. 9). Desta feita, a ordem pública merece ser acautelada, até mesmo para cessar a escalada criminosa, uma vez que o bem jurídico tutelado (vida e incolumidade física das vítimas de violência doméstica) é deveras importante. Ressalto que nos crimes praticados no âmbito da Lei no 11.340/2006, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo Juiz, na forma que prescreve o seu artigo 20. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALBERTO DA SILVA FERREIRA, nascido em 09/10/1985, filho de José Marques Ferreira e Odete de Oliveira da Silva Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. (...)" Ao analisar os autos, verifica-se que a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC foi proferida aos 26/02/2024, ocasião em que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 56159651, fls. 2/4), com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista os elementos apurados nos autos da prisão em flagrante e ainda outras circunstâncias relacionadas ao acusado, ora paciente, especialmente por ser reincidente em crimes praticados no ambiente doméstico, e como forma de preservação da integridade física da vítima. Em consulta processual junto à Intranet, verifica-se que os autos foram recentemente distribuídos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, sob o número 0701099-31.2024.8.07.0008, para apreciação de medidas protetivas de urgência em face do réu. Ao que interessa ao caso em apreço, certo é que, neste momento, não se evidencia qualquer flagrante ilegalidade na decisão do NAC, pois a despeito da controvérsia em torno do decreto preventivo de ofício, não se pode desconsiderar que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Note-se que a violência que supostamente permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na vida da própria vítima e na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, é plenamente justificável. Não bastasse, o paciente foi preso em circunstâncias que denotam a sua periculosidade, pois , conforme relatado pela vítima na delegacia, ele teve um “surto” à noite, em razão do consumo excessivo de álcool e drogas, pegou uma faca na cozinha e fez menção de acertá-la com o objeto, além de tê-la ameaçado de morte e guardado a faca embaixo do colchão (Id. 56159650, fl. 4) Tal fato foi confirmado pelos policiais responsáveis pelo flagrante, onde afirmaram que a vítima relatou que o paciente queria lhe dar estocadas com a faca que estava com ele (Id. 56159650, fls. 1/3). Sem falar que, no período de dez meses, esta foi a quarta vez que o acusado, ora paciente, vem se envolvendo em atos de violência doméstica, aliada a reincidência nos autos no 2017.06.1.007742-7. Assim, a conduta supostamente praticada sugere, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de medida excepcional a ser adotada pelo Juízo para se garantir a ordem pública e até mesmo como dito pelo Juízo, “cessar a escalada criminosa, uma vez que o bem jurídico tutelado (vida e incolumidade física das vítimas de violência doméstica) é deveras revelante” – ID 56159651. Ademais, destaco que não se desconhece o entendimento sufragrado pelo e. STF no tocante a impossibilidade de decreto da preventiva de ofício. Contudo, há que se observar que, conforme mencionado na própria decisão impugnada, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício nos casos afetos à Lei Maria da Penha, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/2006, que diz: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse sentido, inclusive destaco julgado deste Primeira Turma Criminal HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRÉVIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, incide a norma específica do artigo 20, da Lei 11.340/06, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, ainda que não tenha sido previamente imposta ou descumprida medida protetiva de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1706184, 07171550320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, não identifico também nesse juízo de apreciação inicial, presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar. Isso porque, o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê tal possibilidade de substituição desde que não se tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não é o caso dos autos. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais do paciente não o favorecem, pois sua folha de antecedentes penais registra diversas ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar (Id. 56159652), contando, inclusive, com recentes condenações pela mesma conduta pela qual foi indiciado – ameaça e injúria. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora